Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao acórdão no 2001968, que negou provimento, de forma unânime, ao apelo da parte adversa e manteve a absolvição da querelada, acusada de ter praticado o crime do artigo 138, caput, c/c artigo 141, §2o, todos do Código Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a omissão em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.
III - Razões de decidir:
3. Em ação penal privada, levando em conta o princípio geral da sucumbência e a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme entendimento já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros balizadores previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV - Dispositivo:
4. Embargos providos.